Tribunal: TJMT
Processo: 1002711-47.2017.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002711-47.2017.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (AGRAVANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), VILSON GONZALES KIRST - CPF: 326.046.370-49 (AGRAVANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (AGRAVANTE), OSVALDO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 203.958.509-59 (AGRAVANTE), JOSE MAURO DAMBROS - CPF: 453.414.510-15 (AGRAVANTE), JOSE PAULO KUMMER - CPF: 179.180.730-53 (AGRAVANTE), VITOR PAULO PASSAGLIA - CPF: 845.976.401-00 (AGRAVANTE), ELEDIR PEDRO TECHIO - CPF: 381.102.020-04 (AGRAVANTE), JEOVA PEREIRA - CPF: 389.127.759-87 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA PRIMAO BARZOTTO - CPF: 576.358.979-34 (AGRAVANTE), INEZ CAETANO LOPES - CPF: 537.964.461-91 (AGRAVANTE), EVERTOM MELCHIOR - CPF: 789.209.301-04 (AGRAVANTE), RODRIGO BINI - CPF: 025.356.019-58 (AGRAVANTE), CLAUDINEI MELO FREITAS - CPF: 513.054.101-49 (AGRAVANTE), GILMAR OLIVEIRA PINTO - CPF: 355.801.860-53 (AGRAVANTE), AIRTON ANTONIO ZANETTI - CPF: 669.831.349-15 (AGRAVANTE), ANTONIO DONIZETE CAVALARO - CPF: 333.924.989-04 (AGRAVANTE), JORGE ANTONIO ANDRETTA - CPF: 370.436.419-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), VILSON GONZALES KIRST - CPF: 326.046.370-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 203.958.509-59 (TERCEIRO INTERESSADO), INEZ CAETANO LOPES - CPF: 537.964.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MAURO DAMBROS - CPF: 453.414.510-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PAULO KUMMER - CPF: 179.180.730-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR PAULO PASSAGLIA - CPF: 845.976.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEDIR PEDRO TECHIO - CPF: 381.102.020-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVA PEREIRA - CPF: 389.127.759-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BINI - CPF: 025.356.019-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA PRIMAO BARZOTTO - CPF: 576.358.979-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTOM MELCHIOR - CPF: 789.209.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI MELO FREITAS - CPF: 513.054.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR OLIVEIRA PINTO - CPF: 355.801.860-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON ANTONIO ZANETTI - CPF: 669.831.349-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DONIZETE CAVALARO - CPF: 333.924.989-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO ANDRETTA - CPF: 370.436.419-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS S/S - CNPJ: 07.727.121/0001-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. A agravante pleiteia a fixação dos honorários sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa (CDA) na data da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: determinar se a base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor atualizado da causa ou o proveito econômico obtido, representado pelo valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa no momento da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável (art. 85, § 3º, do CPC) estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados sucessivamente com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido, ou, quando impossível mensurá-lo, no valor atualizado da causa.

Verifica-se que a execução fiscal foi extinta sem resolução do mérito em virtude do cancelamento da CDA, o que configura benefício econômico diretamente mensurável para o contribuinte.

O valor atualizado da CDA na data da sentença reflete o proveito econômico efetivo da parte vencedora, devendo ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios.

Embora o percentual de 10% esteja dentro dos parâmetros legais, a base de cálculo fixada na sentença requer adequação para atender aos critérios do artigo 85, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais extintas sem resolução do mérito deve considerar o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa, quando este representar o proveito econômico obtido.

A aplicação do artigo 85, § 3º, do CPC exige a observância dos critérios sucessivos nele estabelecidos para a definição da base de cálculo dos honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 3º; art. 485, VI.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A agravante alega que os honorários deveriam ser fixados sobre o proveito econômico obtido, equivalente ao valor atualizado da CDA na data da sentença, e não sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada (ID 248986668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à definição da base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que a execução fiscal foi extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, aplicando o disposto no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil. A apelante sustenta que os honorários devem ser calculados com base no proveito econômico obtido, que corresponderia ao valor atualizado da CDA no momento da extinção do feito.

Nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em três critérios sucessivos: (i) sobre o valor da condenação; (ii) sobre o proveito econômico obtido; (iii) sobre o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico.

No caso concreto, verifica-se que a execução fiscal foi extinta sem resolução do mérito em razão do cancelamento da CDA, o que demonstra que o contribuinte obteve um benefício econômico diretamente mensurável, correspondente à desconstituição da cobrança do crédito tributário. Assim, o valor atualizado da CDA no momento da sentença representa o proveito econômico efetivo da parte vencedora e deve ser utilizado como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios.

Dessa forma, o percentual de 10% fixado na sentença está dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil e deve ser mantido. No entanto, a base de cálculo deve ser corrigida para refletir o efetivo proveito econômico obtido, que corresponde ao valor atualizado da CDA na data da sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 10% sobre o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa na data da sentença, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025